Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719885-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR TOMAZ DE ALMEIDA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26685244) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0708264-41.2020.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal quanto à correção monetária. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se impugnação ao cumprimento de sentença individual de ação coletiva apresentada pelo Distrito Federal em desfavor do requerimento trazido pelo demandante para pagamento da importância de R$ 45.825,72 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Alega que há excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo credor estão incorretos. Afirma que os cálculos foram elaborados a partir de 29/06/2009, e que foi aplicado a título de juros de mora o percentual de 0,5% ao mês, apesar de ter informado que utilizou os juros da poupança. Aduz que, que a aplicação dos juros deve considerar a meta da taxa SELIC ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, para a obtenção do percentual correto. Aponta o excesso no valor de R$ 2.456,85 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Em resposta, aduz o credor que não há que se falar em excesso à execução, pois os cálculos apresentados levaram em consideração os juros relativos à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009, utilizando corretamente a meta da taxa SELIC para atualização do débito, conforme o art. 12, da Lei 12.703/2012. Sustenta que, a diferença apontada se deve a apresentação errônea dos valores principais de cada período no demonstrativo de cálculo anexado pelo executado, sem qualquer questionamento específico na impugnação deduzida quanto a essa divergência. Ainda, que o devedor aplicou a TR como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, quando o índice correto é o IPCA-E, conforme o julgamento do RE 870941 do c. STF. É a exposição. DECIDO. Ao que se constata das planilhas apresentadas pelas partes, há divergência em alguns dos valores principais indicados. No entanto, referida divergência não foi objeto da impugnação, tampouco o DF indicou no seu demonstrativo de cálculo eventual correção da base de cálculo, por si utilizada em relação a que foi apresentada pelo credor. Logo, prevalecem os valores que compõem a base de cálculo apresentada pelo credor. No que se refere aos juros aplicados, conforme declinado no memorial de cálculos apresentado pelo exequente, foi aplicado o percentual de 1% ao mês no período de 01/09/1997 a 31/07/2001; de 0,5% ao mês no período de 01/08/2001 a 28/06/2009, e os juros da poupança a partir de 29/06/2009. Portanto, não há divergência quanto aos percentuais aplicados a título de juros de mora, e, em que pese a assertiva do executado, de que a despeito do percentual indicado na planilha, o credor dever ter aplicado 0,5% ao mês a partir de julho de 2009, também não logrou provar qual seria a diferença entre os cálculos, o que poderia ter sido feito, utilizando a planilha do credor, com a aplicação dos dois índices a fim de se constatar eventual diferença. Lado outro, com relação à aplicação do índice de correção monetária, ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79669544 - Pág. 29.) Confira-se: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Verifica-se, pois, que a fixação do índice de correção monetária, foi objeto do recurso. Portanto, in casu, se sobrepõe a coisa julgada. Neste sentido, confira-se o julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos)” Portanto, os cálculos apresentados pela parte credora merecem ser reparados no que se refere a aplicação do índice da correção monetária. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do Distrito Federal, quanto ao excesso a ser calculado com relação à aplicação do índice da correção monetária. Fixo honorários sucumbenciais em favor do DISTRITO FEDERAL, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso a ser apurado pela Contadoria do Juízo. Assim, remetam-se os autos ao Contador para que efetue os cálculos da seguinte forma: Considere-se a planilha apresentada pelo credor em ID 79669532, bem como a aplicação dos juros de mora ali informada. E, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice determinado no v. Acórdão, conforme o disposto na Lei 11.960/09. Com o retorno, dê-se vista às partes dos referidos cálculos. Sem manifestação, ou anuindo as partes, expeçam-se os requisitórios de pagamentos. O Agravante alega que: (i) o Juízo a quo não observou que há preclusão consumativa da matéria concernente ao índice de correção monetária, visto que o Distrito Federal nada tratou na sua impugnação sobre tal questão, utilizando o IPCA-E como parâmetro de cálculo em sua planilha; (ii) não poderia ter sido reconhecido o excesso de execução; (iii) houve violação aos princípios da adstrição (art. 492 do CPC), da lealdade (art. 6o do CPC), da não surpresa (art. 10 do CPC) e da boa-fé processual (art. 5o do CPC); (iv) o RE 870.947/SE e ADI 5348 possuem efeito vinculante e “ex tunc”, bem como declararam inconstitucional o índice da caderneta de poupança; (v) a coisa julgada não é óbice para adotar entendimento firmado em recurso repetitivo quando declarada a inconstitucionalidade de determinada norma. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer que a contadoria judicial aplique, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26685245). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. Não há razão para falar em preclusão consumativa, uma vez que a correção monetária é matéria de ordem pública. Consoante salientado pelo Juízo a quo, o título executivo judicial ora exequendo estabeleceu como índice de correção monetária o disposto na Lei 11.960/09: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Tal título judicial está acobertado pela coisa julgada, a qual não foi desconstituída, não sendo possível alterar os parâmetros definidos no título em sede de cumprimento de sentença, consoante entendimento do STJ (REsp 1.861.550/DF). Neste sentido, assim já entendeu este TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: "4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF." (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (Acórdão 1345588, 07059825020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 10:40:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador